Tribunal: STF
Processo: Rcl 87277
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Tim S A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, prolatada nos autos do Processo nº 0000464-83.2023.5.12.0058, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Tim S A narra que foi demandada por Matheus Henrique Fernandes Cavalli, ora beneficiário, em sede de ação trabalhista, mediante a qual foi condenada “como responsável subsidiária, [ao] pagamento das seguintes parcelas: (a) diferenças salariais e reflexos; (b) adicional de periculosidade e reflexos; (c) multa do art. 477; (d) horas extras e reflexos; (e) intervalo intrajornada; (f) intervalo interjornada; (g) adicional noturno; (h) horas de sobreaviso e reflexos; (i) diferenças de auxílio alimentação; (j) multas convencionais” (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue relatando que, após interposição de recurso ordinário, “o TRT12 por intermédio da sua Quinta Turma, deu parcial provimento aos Recursos interpostos pelas partes, reduzindo o valor arbitrado a condenação para R$ 100.000,00 e mantendo a observância dos valores dos pedidos na liquidação da sentença” (e-doc. 1, p. 3). No entanto, o TST, por órgão fracionário, analisando recurso de revista interposto pelas partes, reformou referida decisão do TRT12.



    Aduz que a autoridade reclamada, “ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.



    Defende que o afastamento da aplicação do art. 840, §1º, da CLT só poderia ser feito através de controle de constitucionalidade, com respeito á cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), tendo o órgão fracionário do TST decidido a matéria com violação da Súmula Vinculante nº 10.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para



     



    “que seja cassada a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    É objeto desta ação decisão exarada nos autos do Processo nº 0000464-83.2023.5.12.0058 por Ministro Relator integrante da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matéria, decidiu sobre a “[l]imitação da condenação aos valores indicados na petição inicial”, reformando o acórdão do TRT12 nesse ponto pelos seguintes fundamentos:



    “Limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial. Impossibilidade 



    Em seu recurso de revista, a parte reclamante sustenta, em síntese, que “como a exigência legal prevista na CLT diz respeito a “indicação de valor” e não “liquidação dos pedidos”, cálculos simplificados ou indicação de valores de forma estimada (como os indicados pelo autor na petição inicial) são aceitáveis e suficientes, pelo que a condenação à parte ré pode ser superior ao valor indicado na inicial” (fl. 1397). 



    Aponta ofensa ao artigo 840, § 1º, da CLT e divergência jurisprudencial. 



    Ao exame. 



    Eis o que consta do acórdão regional:



    (...)



    Constato a transcendência da causa, tendo em vista tratar-se de questão nova nesta Corte Superior, inaugurada com a alteração do artigo 840, §1º, da CLT pela Lei nº 13.467/2017. 



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de limitação do valor da condenação ao montante indicado para cada um dos pedidos elencados na petição inicial. Isso com base nas alterações promovidas pela Reforma Trabalhista, notadamente quanto ao art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual, “sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. 



    Com efeito, não obstante a jurisprudência precedente à referida alteração legislativa, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste TST firmou compreensão de que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação” (Emb-RR-555-36.2021.5.09.0024). 



    Conheço, pois, do recurso, por violação do artigo 840, § 1º, da CLT, e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial e determinar que sua apuração se dê na fase de liquidação. 



    Recurso de revista provido.” (e-doc. 11, p. 13).



    A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao § 1º do art. 840 da CLT sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.” 



    Em recente julgamento da Segunda Turma, ocorrido em 7/10/25, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes, confirmando o juízo de reconsideração na Rcl nº 77.179 (DJe de 11/6/25) para afirmar a violação da Súmula Vinculante nº 10 pela Justiça do Trabalho ao afastar a norma do § 1º do art. 840 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, sem a submissão da matéria ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal respectivo. Consta do andamento processual do processo referido a seguinte informação do julgamento:



    “Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Edson Fachin. Reajustou o voto o Ministro Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 7.10.2025.”1



    Não obstante a ausência de publicação do acórdão firmado na Rcl nº 77179 AgR-AgR, os fundamentos dessa decisão (orientada pelo voto do Relator) coincidem com os da decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes no processo, as quais transcrevo na parte de interesse:



    “No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autorização da condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, viola a regra do atual prevista no art. 840, §1º, da CLT.



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    ‘Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 



    O Tribunal Reclamado por sua vez, ao negar provimento ao recurso interposto, entendeu que: 



          [...]



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Na espécie, ao estabelecer que ‘no caso concreto, constou expressamente da petição inicial que a Reclamante atribuiu valores meramente estimativos aos pedidos (valores provisoriamente arbitrados)’, concluindo que ‘na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que os valores foram atribuídos aos pedidos como mera estimativa, a condenação não fica limitada ao quantum estimado’, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    ‘Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.’ (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae) e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o agravo regimental.” (Rcl nº 77.179, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe de 10/06/25)



    Do teor da decisão reclamada (transcrita anteriormente), tem-se que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT está apoiada em precedente também de órgão fracionário da Corte Superior do Trabalho, e tem como fundamento “princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”; de modo a, sem alterar o texto da norma, afastar uma interpretação de sua hipótese de sua incidência.



    Após reflexão sobre a matéria e atento às ponderações do julgamento da Rcl 77179 AgR-AgR (destacado da sessão virtual da 2ª Turma de 5/9/25 a 12/9/25 e solucionado na sessão presencial desse colegiado em 7/10/25), evoluo no entendimento sobre a matéria por mim exarado anteriormente em reclamação com essa temática, e concluo que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT que compreende a “indicação do [...] valor” do pedido – preconizada na norma – como indicativo aproximado do valor do direito reivindicado, pressupõe a atuação de órgão colegiado do Poder Judiciário com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Inexistindo decisão do Plenário do STF ou do Tribunal Pleno do TST sobre a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT (parágrafo único do art. 949 do Código de processo Civil) reconhecida como válida, entendo que a decisão reclamada, no capítulo em que admite que a condenação no caso concreto ultrapasse, em sede de liquidação, o valor atribuído aos pedidos na peça vestibular, vai de encontro à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT e determinar à autoridade reclamada que profira nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1   Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7190509 . Acesso em: 8/11/25.